Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002075-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO (AGRAVANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002075-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CALÚNIA, TRÁFICO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA, COM A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PARCIAL ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE NOVA APURAÇÃO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA APÓS O CÔMPUTO DAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002075-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Jefferson Steffen dos Santos Pinto, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, no executivo de pena n. 2000017-05.2019.8.11.0050, que indeferiu o seu pedido de progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões assevera que: 1)
“com a unificação das penas, o Apenado necessitaria cumprir em regime fechado, 03 (três) anos e 34 (trinta e quatro) dias; ocorre, porém, que o Apenado já está preso há 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, cita isso porque, a sua última prisão foi em 14/08/2019”
; 2)
“no relatório gerado pelo sistema a data para a progressão de regime do Apenado é 08/08/2022, contudo, a mesma está equivocada, para tanto basta a simples soma das penas impostas, a aplicação das frações corretas e a redução do período já cumprido em regime fechado”
.

Ao final, requer a progressão do regime do apenado, ao argumento de que o lapso temporal já foi atingido.

A 2a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1002075-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, necessário traçar breves distinções entre o instituto jurídico da detração, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, daquela figura contida no art. 66, inciso III, “
c”
, da LEP.

De acordo com o art. 387, § 2o, do CPP,
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

“Agora, a detração penal é matéria de competência do juiz de 1a instância (ou do Tribunal), a ser reconhecida na fase de conhecimento, e não somente na esfera da execução. Exemplificativamente, se o acusado permaneceu preso preventivamente por um ano, e ao final do processo foi condenado à pena de nove anos de reclusão, o magistrado deverá aplicar a detração na própria sentença, fixando o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondente ao restante da pena (oito anos), e não o regime fechado, relativo ao total da pena imposta. O legislador consagrou, explicitamente, o princípio segundo o qual ‘pena cumprida é pena extinta’”
[Código Penal Comentado, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, p. 301].

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp 627.082/DF, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015)”.

De outro giro, há também a figura da detração prevista no art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que nada mais é do que o
“cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativo e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP)”
[Júlio Fabbrini Mirabete, Execução Penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 213].

Segundo o profícuo escólio do festejado doutrinador,
“ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal,
como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão
ou da internação”
[Júlio Fabbrini Mirabete, op. cit., p. 213].

O não menos consagrado penalista Guilherme de Souza Nucci destaca que:

“Atualmente, permite-se a denominada execução provisória da pena. Pode o condenado à pena privativa de liberdade, desde que esteja preso cautelarmente, executá-la provisoriamente, em especial quando pretende a progressão de regime, pleiteando a passagem do fechado para o semiaberto.

[...] A pretexto de se tratar de prisão provisória, cautelarmente decretada durante a instrução, não se pode obstar esse direito, uma vez que, existindo eventual triunfo da defesa, por ocasião do julgamento de seu recurso, o máximo que poderá ocorrer será a imediata liberação do réu – quando houver absolvição ou diminuição da pena.
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão”

[Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973 – grifo é nosso].

Não se está discutindo nestes autos o reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Também é salutar enfatizar que
o juízo da execução penal, durante o cálculo da pena, aplicou o instituto da detração
, consoante se infere dos autos, haja vista que, segundo por ele asseverado,
“o período de detração impugnado foi inserido no cálculo contido no mov. 120.1”
.

De fato, analisando, com acuidade, o cálculo de liquidação da pena confeccionado e acostado à mov. 120.1 – e também no campo de “Cálculo dos Requisitos Temporais”, previsto no SEEU –, percebe-se, às escâncaras, que o juízo da execução penal considerou o período em que o reeducando cumpriu a pena provisória no estabelecimento prisional, ou seja, durante o período em que ficou encarcerado preventivamente.

Entretanto, a irresignação defensiva diz respeito ao momento de aplicação da detração penal, ao alegar que
“basta a simples soma das penas impostas, a aplicação das frações corretas e a redução do período já cumprido em regime fechado”
.

No caso
sub examine
, existe dois cálculos individualizados de acordo com a natureza de cada uma das condenações, assim previstas no sistema SEEU:

“Data-Base: 14/08/2019

(
Pena Imposta - Pena Cumprida
) * Fração =
Pena Restante * Fração

Fração 1/6: 5a4m15d -
0a7m27d
* 1/6 = 4a8m18d * 1/6 =
0a9m13d

Fração 2/5: 5a6m0d -
0a0m0d
* 2/5 = 5a6m0d * 2/5 =
2a2m12d

(em destaque primeiro a detração e depois o período a ser cumprido para a progressão)

Com uma simples análise do disposto na tabela prevista no SEEU, constata-se que o juízo da execução penal primeiro
descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo encarcerado,
para só depois
calcular as frações de 1/6 e 2/5 referentes à progressão de regime
.

Em contrapartida, e aqui reside o ponto nodal da questão, segundo a tese defensiva, o período em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente – 7 meses e 27 dias – deve ser considerado sobre o total da pena imposta após o cálculo das frações relativas à progressão de regime – isto é, a somatória de: 1/6 sobre 5 anos, 4 meses e 15 dias; e 2/5 sobre 5 anos e 6 meses.

Neste particular, entendo que assiste razão à tese sustentada pela defesa, não apenas por ser o mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo aos princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo juízo de origem contraria o art. 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

O cálculo de liquidação da pena confeccionado pelo juízo da execução desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente cumprida
, já que deixa de computá-lo após o cálculo das frações de progressão (1/6 e 2/5).

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo da execução penal confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2o, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, p. 292-293).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
[
in
e-Book Direito Penal: Parte Geral, 5a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124].

Trago ainda a excelente explanação aduzida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao cálculo a ser realizado, ao asseverar que
“deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação,
e após, sobre o resultado dessa operação
, descontar o tempo de detração penal”
(id. 105289455).

Neste viés, a decisão merece reforma para incluir o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação,
mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional
.
(TJ/MT, AgExPe 96560/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

[...] O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida,
por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional
(TJRS – Agravo em Execução Penal no 70025477894)
(TJ/MT, AgExPe 110028/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Por fim, impende salientar que, a despeito da necessária retificação da decisão objurgada, não há como conceder neste momento a progressão de regime postulada pelo agravante, uma vez que se faz necessária a confecção de novo cálculo de liquidação da pena, além de ser verificado o preenchimento dos demais requisitos para a concessão da benesse, o qual será feito pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interposto por
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, e determino a confecção de novo cálculo de liquidação da pena com a consideração do período de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida
[após o cálculo das frações], no cômputo do requisito objetivo da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022